Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-26.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUTAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Banco réu, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela exclusão da restituição da quantia paga a título de entrada de forma

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUTAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vício oculto. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do Banco réu, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação ou, subsidiariamente, pela exclusão da restituição da quantia paga a título de entrada de forma solidária. EXAME: Legitimidade passiva do Banco réu bem configurada, ante a relação jurídica de direito material firmada entre as partes e o pedido declaratório de rescisão do financiamento no tocante. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Veículo adquirido no mês de março de 2021. Adquirente que foi surpreendida com a cientificação do vício no primeiro mês da tradição. Declaração de rescisão, com a restituição dos valores pagos, que era mesmo de rigor ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Valor a título de entrada que foi pago pela consumidora à Loja vendedora. Responsabilidade pela devolução do valor desembolsado pela consumidora demandante à título de entrada em favor da Loja de Revenda que deve ser imposta somente à corré vendedora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*